Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA DURANTE O ENCARCERAMENTO. VINCULAÇÃO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu a remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação do ora agravado no ENCCEJA 2022, com acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o apenado vinculado a atividades regulares de ensino intramuros tem direito à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA; (ii) estabelecer se a Resolução no 391/2021 do CNJ se aplica a reeducandos que participaram de atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ (art. 3o, parágrafo único) admite a concessão do benefício a reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria. Para a comprovação do aprendizado, admite-se a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
5. No entanto, em face de o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, ter conferido interpretação mais ampla às normas que tratam da remição de pena por estudo, a jurisprudência majoritária desta Corte tem trilhado no sentido de que o estudo intramuros não configura óbice ao reconhecimento da remição pela aprovação no ENCCEJA, prevista no art. 3o, parágrafo único, da aludida Resolução.
6. O objetivo da mencionada resolução é valorizar as atividades que favoreçam a ressocialização do apenado, de forma que as atividades educativas intramuros e a aprovação no ENCCEJA devem ser conjuntamente estimadas e consideradas para a remição da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1874368, rel. Des. Esdras Neves, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão 1655082, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.01.2023; TJDFT, Acórdão 1827337, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1869701, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024.